Tribunal: STF
Processo: RHC 66137
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DE DENUNCIA. RECEBIMENTO.
ADITAMENTO DE DENUNCIA PARA INCLUIR O PACIENTE ENTRE OS REUS.
FEITO SEM QUALQUER CERCEAMENTO A DEFESA DO RÉU, E RECEBIDO POR
ATOS INEQUIVOCOS, INEXISTE NULIDADE A SER DECLARADA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.